Tribunal: TJDFT
Processo: 0716679-25.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRORROGAÇÃO TÁCITA. IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Trata-se de apelação interposta por locatário contra sentença que declarou a resolução do contrato, determinou a desocupação do imóvel e condenou o réu ao pagamento dos valores vencidos até a efetiva desocupação do imóvel. A sentença também julgou improcedentes os pedidos reconvencionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em:
(i) analisar a preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de impugnação específica;
(ii) saber se houve inadimplemento absoluto a justificar a resolução contratual e o despejo;(iii) saber se a ausência de caução inviabiliza a concessão da liminar de despejo;(iv) saber se os valores cobrados estão corretos ou se há excesso de execução;(v) saber se houve omissão da sentença quanto aos pedidos reconvencionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tese recursal aventada guarda correlação com os fundamentos da sentença recorrida.
4. Restou comprovado nos autos o inadimplemento contratual, com ausência de pagamento dos alugueres e encargos desde agosto de 2022, bem como a notificação extrajudicial para desocupação do imóvel, recebida em 20/02/2024, sem que houvesse oposição ou quitação da dívida.
5. A cláusula contratual previa vigência até 15/09/2023, sendo o contrato prorrogado tacitamente por prazo indeterminado, nos termos do art. 56, parágrafo único, da Lei 8.245/1991.
6. A ausência de caução não impede a concessão da liminar, pois a dívida supera três meses de aluguel, sendo possível a substituição da garantia pelo crédito locatício inadimplido.
7. Os valores cobrados foram adequadamente apurados, com abatimentos reconhecidos em petição da autora, não havendo comprovação de excesso ou enriquecimento sem causa.
8. Os pedidos reconvencionais foram expressamente analisados e rejeitados, diante da ausência de prova suficiente dos prejuízos alegados, não se configurando sentença citra petita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
“1. A prorrogação tácita do contrato de locação comercial por prazo indeterminado não impede a rescisão por inadimplemento, desde que comprovada a mora do locatário. 2. A exigência de caução para concessão de liminar em ação de despejo pode ser afastada quando o débito supera três meses de aluguel. 3. A improcedência da reconvenção é devida quando ausente prova robusta dos prejuízos alegados.”
Dispositivos relevantes citados: Lei 8.245/1991, arts. 5o, 9o, III, 56, parágrafo único, e 59, § 1o, IX; CPC, arts. 485, I, 494, I, e 524, § 5o; CC, arts. 421 e 422.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1867765, 0747198-51.2022.8.07.0001, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 23/5/2024; TJDFT, Acórdão 1995743, 0700939-93.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 30/04/2025.